Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-59.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706426-59.2021.8.07.0008 APELADO: HELENA GONCALVES DE SOUSA APELANTE: CLECIANO RODRIGUES BARROS D E C I S Ã O Ao analisar os autos, verifica-se que os documentos acostados nos id ́s 34072095 e 34072096 não foram suficientes para formar a convicção quanto à hipossuficiência econômica do apelante. Ressalta-se que a própria presunção de pobreza está afastada em razão da “natureza da demanda e objeto da causa envolvendo aquisição de imóvel adquirido mediante pagamento à vista de R$ 60.000,00, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria”, como bem pontuou o juízo a quo na decisão de id 34072090. Desse modo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no apelo (id 34072103). Intime-se o autor, ora apelante, para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, c/c art. 1.007, ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator